Tribunal: STF
Processo: RE 165865
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 282 E 356 DESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO.
1. A matéria inserta no art. 109, I da Constituição Federal
não foi ventilada no aresto recorrido nem foram opostos embargos de
declaração para sanar a omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356
desta Corte.
2. Preliminar de incompetência do juízo. Sua rejeição pelo
acórdão impugnado não significa tenha sido a controvérsia dirimida à
luz da norma constitucional do art. 109, I, visto que a lei adjetiva
comum também prevê a competência de foro para as causas em que a
União for autora, ré ou interveniente.
Agravo regimental não provido.